Tribunal: TJES
Processo: 5008806-56.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008806-56.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: JOSE MARCOS BARBOSA MAGDALENA e outros (2)

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO NA HIPÓTESE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo ente estatal e recurso adesivo manejado pela Defensoria Pública em razão da sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando a internação compulsória de paciente com transtorno decorrente do uso abusivo de álcool, bem como condenando o Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em R$ 500,00.

2. O Estado busca afastar a condenação em honorários, ao passo que a Defensoria Pública pleiteia sua majoração com base no valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública; (ii) saber se os honorários devem ser fixados por equidade ou com base no valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A internação compulsória mostrou-se adequada, diante da comprovação médica da insuficiência de medidas terapêuticas ambulatoriais, nos termos da Lei nº 10.216/2001.
5. A condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais é devida no caso, uma vez que o ente estatal apresentou resistência à pretensão, ao pleitear a inclusão de outro ente federativo no polo passivo.
6. O entendimento firmado pelo STF no Tema 1002 autoriza a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública, ainda que integrante do mesmo ente federativo.
7. Nas demandas de saúde, o proveito econômico é inestimável, admitindo-se a fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC e do Tema 1.076 do STJ.
8. Inviável a fixação dos honorários com base no valor da causa, por não refletir benefício patrimonial imediato.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. É cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando evidenciada resistência à pretensão, como ocorrida na hipótese sob exame.

2. Em demandas de saúde, admite-se a fixação de honorários por equidade, diante do caráter inestimável do proveito econômico.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 8º; Lei nº 10.216/2001, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1002; STJ, Tema 1.076; STJ, AgInt no REsp 2.058.918.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008806-56.2024.8.08.0047

APELANTE/RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO/RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
bem como de recurso adesivo interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, que julgou procedente o pedido inicial e condenou o ente estatal ao custeio da internação compulsória de José Marcos Barbosa Magdalena e ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões recursais (id. 18135403), o Estado do Espírito Santo requer, em síntese, a reforma da sentença, a fim de que seja afastada a sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, com fundamento no princípio da causalidade e na aplicação do Tema 1002/STF, à luz da Legislação Estadual.

Aduz que não se opôs ao mérito da demanda, tendo apresentado apenas defesas preliminares referentes à ausência de interesse processual por inexistência de esgotamento do pedido na via administrativa, impugnação do valor da causa e necessidade de chamamento ao processo do Município de São Mateus.

Por sua vez, a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em suas razões recursais (id. 18135404), defende que os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa, e não por apreciação equitativa.

Contrarrazões nos ids 18135406 e 18135411 pelo desprovimento dos recursos.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo à análise dos apelos.

Infere-se que a pretensão ajuizada visava à internação compulsória de José Marcos Barbosa Magdalena, em razão do uso abusivo de substância química (álcool), conforme elementos constantes dos autos que indicam comprometimento comportamental associado à inadequação das medidas terapêuticas ambulatoriais até então adotadas.

De início, convém destacar o acerto na adoção da medida extrema, porquanto apresentado laudo médico demonstrando a sua necessidade.

Relembro que a Lei nº 10.216/2001, em seu artigo 4º, prevê que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será iniciada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, o que restou demonstrado na espécie.

Todavia, reputo devida a condenação do ente público ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

E isso porque, diversamente das hipóteses de internação compulsória em que sustento a necessidade de observância ao princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais devem ser arcadas por aquele que se comportou de forma a tornar necessária a instauração do processo, ou seja, por aquele que, agindo ou se omitindo, causou a formação da relação processual, tenho aqui caracterizada situação distinta.

Isso porque, no presente caso, uma vez deferida a medida liminar, apesar de o Estado ter prontamente cumprido a obrigação (id 18135392), não se limitou a arguir questões preliminares relativas ao valor da causa ou de incompetência do juízo comum, como costumeiramente o faz, mas pretendeu a
inclusão e citação do Município de São Mateus para que este fosse responsabilizado pelo tratamento objeto da ação
, fato que se mostra suficiente à sua condenação em honorários, haja vista que vencido, inclusive no tocante à intenção de transferir responsabilidade que é sua, ante a natureza do tratamento pretendido pela parte autora.

Em que pese a solidariedade dos entes públicos nas questões de saúde, a demanda restou ajuizada apenas em face do Estado do Espírito Santo, a quem compete assegurar, primeiramente, internação para aqueles que dela necessitam em situações como a descrita nos presentes autos.

Quanto ao cabimento do pagamento de verba honorária em favor da Defensoria Pública, trata-se de questão superada desde o julgamento do
Tema nº 1002
pelo STF - publicado o acórdão na data de 16/08/2023 -, onde foram fixadas as seguintes teses de repercussão geral:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Com efeito, o art. 85, do CPC, contém regras objetivas e reduz as hipóteses legais para a discricionariedade do magistrado no arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais.

No tocante à fixação da aludida verba pelo critério da equidade, o § 8º do mencionado dispositivo assim dispõe:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 8º
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Conforme tese firmada pelo c. STJ no julgamento do REsp nº 1.906.618/SP (Tema 1.076), “
a
penas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”, o que ocorre na hipótese
sub examine,
pois o proveito econômico alcançado pela parte
se mostra inestimável
,
eis que a demanda versa sobre obrigação de fazer concernente ao direito à saúde
.

A propósito, confira-se a jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RE-CURSO ESPECIAL. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. DEMANDA PRESTACIONAL NA ÁREA DA SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁ-VEL. POSSIBILIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. JULGADOS DO STJ. SÚMULA Nº 568/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, cuida-se de ação de obrigação de fazer consistente em fornecer à parte autora, gratuitamente, medicamento para tratamento de esclerose múltipla.
2. No presente agravo interno, a agravante sustenta que o proveito econômico obtido não é inestimável, devendo os honorários advocatícios serem fixados com base no valor da causa e não ao critério da equidade. No ponto, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a orientação deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que nas demandas prestacionais na área da saúde, o arbitramento da verba honorária sucumbencial deve ser fixada pelo critério da equidade, uma vez que o proveito econômico é inestimável
. Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.719.420/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023; AgInt nos EDCL no RESP n. 1.878.495/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023; EDCL nos EDCL no AgInt no RESP n. 1.807.735/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022; AgInt no RESP n. 1.890.101/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022; AgInt no AREsp n. 1.568.584/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, jul-gado em 15/2/2022, DJe de 17/2/2022; AgInt no AREsp n. 1.760.400/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 1/7/2021; AgInt no AREsp n. 1.734.857/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021. 3. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 2.058.918; Proc. 2023/0083569-4; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 30/11/2023)

De conseguinte,
CONHEÇO
de ambos os recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)